Tribunal: TJMT
Processo: 1039163-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1039163-86.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ESPÓLIO DE CARLOS GILBERTO ACCIOLY DA SILVA FILHO.
Recorridos: ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI, VIVIANE REGINA LEITE MORENO ULTRAMARI e AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA.
Data do Julgamento: 19/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADAS – LOCAÇÃO DE CHALÉ PARA HOSPEDAGEM – ERRO NO PREÇO ANUNCIADO PELOS REQUERIDOS – CANCELAMENTO DA RESERVA SEM PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL E MATERIAL – INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há de ser falar em ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, tendo em vista que restou evidenciado a participação de forma direta das negociações junto aos requerentes, conforme prints de conversas de aplicativo. Rejeito tal preliminar.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.
3. É ônus dos requerentes provarem os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 333, I do CPC. No caso, cabia aos recorrentes terem demonstrado de forma inequívoca que em decorrência do cancelamento da reserva pelos requeridos, tiveram prejuízos. Todavia, não se desincumbiram de tal ônus.
4. Não comprovada falha na prestação dos serviços dos requeridos, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039163-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VIVIANE REGINA LEITE MORENO ULTRAMARI - CPF: 023.507.581-76 (RECORRENTE), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CARLOS GILBERTO ACCIOLY DA SILVA FILHO - CPF: 890.263.494-91 (RECORRIDO), ANA LUIZA DUARTE PIRES DE CASTRO - CPF: 025.035.324-54 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS FERREIRA - CPF: 041.569.804-99 (RECORRIDO), LEONARDO ACCIOLY DA SILVA - CPF: 890.262.684-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022